Tribunal: TJMT
Processo: 0007102-42.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007102-42.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), V. C. B. - CPF: 069.441.881-12 (APELADO), JANDIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 274.486.318-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. C. B. - CPF: 069.441.881-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 274.486.318-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DAS LISTAGENS DO SUS
- NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS
– DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INTEGRANTE DOS PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS –
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
-
AFASTADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Hipótese em que, tendo o magistrado determinado o fornecimento de medicamento integrante dos Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, não há falar-se na inobservância dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.657.156/RJ (Tema 106).

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão judicial que determina a disponibilização do medicamento, é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Denise contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres
-MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Fazer nº 0007102-42.2018.8.11.0008, proposta
pelo Ministério Público como substituto processual de Vitória Costa Bazan
,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora concedida, e condenou o Município de Denise e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento disponível no Protocolo e Diretriz Terapêutica, de mesmo princípio ativo, consoante parecer do NAT, de forma contínua, pelo período necessário ao tratamento da menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o medicamento solicitado não é integrante na lista da assistência farmacêutica, conforme parecer do NAT, não sendo da incumbência do Poder Público fornecê-lo, nos moldes do REsp 1.657.156/RJ, e que
não há nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora.

Defende, ainda, o afastamento da multa cominatória fixada na sentença para o caso de desobediência da ordem judicial, em face da existência de medidas menos onerosas para garantir a efetivação da tutela pretendida e a necessidade de obediência à repartição interna de competência entre os entes federativos.

Ao final, requer o provimento do recurso (
ID 46000995).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46001450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 49527967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
Município de Denise contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres
-MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Fazer nº 0007102-42.2018.8.11.0008, proposta
pelo Ministério Público como substituto processual de Vitória Costa Bazan
,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora concedida, e condenou o Município de Denise e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento disponível no Protocolo e Diretriz Terapêutica, de mesmo princípio ativo, consoante parecer do NAT, de forma contínua, pelo período necessário ao tratamento da menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narram aos autos que a menor Vitória Costa Bazan, com 09 (nove) anos de idade na época da propositura da ação, foi
diagnosticada com Síndrome Nefrótica Congênita, necessitando fazer uso do medicamento Micofelonato Mofetil 360mg, de 12 em 12 horas, de forma contínua.

Nesse sentido, de acordo com o relatório médico prescrito pela Dra. Emanuela B. Santos dos Reis, CRM-MT 6596, trata-se de
“Paciente com síndrome nefrótica diagnosticada”, evoluindo com múltiplas tentativas de tratamento
sem êxito
, e estando atualmente com grande comprometimento da função renal e em risco de necessitar de transplante, foi realizado tratamento com solumedsol e ciclosporina sem resposta. Por se tratar de recepção do tratamento significa perda de função do ruim e necessidade de iniciar hemodiálise ou realizar o transplante renal. Venho por meio deste, solicitar com URGÊNCIA; micofelonato mofetil 360mg”.
(ID 345975548)
.

Em face da referida enfermidade, o Ministério Público, substituindo a menor, ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer buscando
“o fornecimento do medicamento micofelonato mofetil 360mg.”

Processados os autos, sobreveio a sentença de procedência da demanda, determinando que fosse fornecido à autora
“o medicamento disponível no Protocolo e Diretriz terapêutica, de mesmo princípio ativo, consoante parecer do NAT de fls. 38/39, de forma contínua, pelo período necessário, confirmando a liminar já concedida, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso”.
(Id 46000978)

Irresignado, o Município de Denise, em seu apelo, defende a reforma da sentença ao fundamento de que o medicamento solicitado não é integrante na lista da assistência farmacêutica, conforme parecer do NAT, não sendo da incumbência do Poder Público fornecê-lo, nos moldes do REsp 1.657.156/RJ, bem como que
não há nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

Como visto, a grave patologia da autora-recorrida, bem como a necessidade do uso do medicamento postulado nos autos restou devidamente comprovada por meio de
relatórios médicos acostados à inicial (ID 45975547 e 45975548), os quais demonstram, inclusive, que a sua enfermidade pode trazer sequelas muito graves, como o

comprometimento da função renal e a necessidade de transplante renal.

De igual modo, a hipossuficiência da menor e de sua família também restou demonstrada a contento nos autos, tanto que a mesma foi substituída pelo
Parquet
, o que reforça ainda mais a sua impossibilidade econômica-financeira de custear o tratamento almejado.

Por outro lado, ainda que o medicamento pleiteado não integre a lista do SUS, o magistrado de piso determinou apenas e tão somente o fornecimento de medicamento disponível no Protocolo e Diretriz Terapêutica daquele órgão, com base, inclusive, em parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT, senão vejamos:

“Ademais, colhe-se do parecer técnico elaborado pelo NAT, que o medicamento ‘MICOFENOLATO DE MOFETILA’ não é assegurado pelo SUS para tratamento de Síndrome Nefrótica, de acordo com a portaria SAS/MS nº 459, de 21 de maio de 2012. No entanto, o SUS possui medicamentos disponíveis no Protocolo e Diretriz Terapêutica. Dessa forma, impõe-se a concessão de medida liminar pleiteada como forma de garantir o acesso da parte autora à saúde”
. (Id 46000978)

Destarte, diante da determinação de fornecimento de medicamentos existentes no Protocolo do SUS, não há falar-se, consequentemente, que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106).

Logo, comprovada documentalmente a necessidade do tratamento solicitado pela autora, como ocorreu no caso dos autos, bem como a impossibilidade de custeá-lo, é evidente a obrigação do apelante em, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, fornecê-lo, não podendo eventual divisão de competência interna entre os entes federados sobrepor-se ao direito constitucional à saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, sem razão o recorrente em tais aspectos.

O Município de Denise ainda busca, no seu apelo, o afastamento da multa cominatória fixada na sentença para o caso de desobediência da ordem judicial, em face da existência de medidas menos onerosas para garantir a efetivação da tutela pretendida.

Neste ponto, melhor sorte socorre o apelante.

Ocorre que embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil prevê outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Com efeito, diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de tutela estatal que determina a disponibilização imediata de medicamento, é possível o bloqueio
online
de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos, prejudicando toda a coletividade.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizada no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vem admitindo o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões judiciais relativas à assistência à saúde, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017).

No mesmo sentido esta Casa também já decidiu que:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Destarte, por todos estes motivos, cabível a reforma da sentença somente para excluir a multa cominatória fixada,
mantendo-se a possibilidade do bloqueio online. No
mais,
deve ser mantida a sentença recorrida que, de forma escorreita e fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Denise, somente
para excluir a multa cominatória fixada,
mantendo-se a possibilidade do bloqueio online como forma de compelir ao cumprimento da decisão judicial imposta na demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020